Tribunal: TJSP
Processo: 1020500-98.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA TIDA COMO CONSUMIDORA FINAL. APLICABILIDADE DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA RESCISÓRIA. PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO SE DESENCUMBIU DE PROVAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA TIDA COMO CONSUMIDORA FINAL. APLICABILIDADE DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA RESCISÓRIA. PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO SE DESENCUMBIU DE PROVAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ARTIGO 373, II, DO CPC). CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A INFIRMAR A PRETENSÃO INICIAL. LEGITIMIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CONTESTADO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA. CABIMENTO (ART. 85, § 11, CPC).

Apelação improvida.